Tribunal: TJDFT
Processo: 0766388-52.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE NO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. VIA INADEQUADA. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Trata-se de embargos de declaração opostos pela autora na origem, MARIA HELENA DE OLIVEIRA SALES NOGUEIRA, em face do Acordão ID 53414517, que negou provimento ao Recurso Inominado Cível e manteve a sentença a quo inalterada.
II. Em suas razões de embargos, a EMBARGANTE registra que há omissão e obscuridade na decisão atacada. Afirma que o documento ID. 52240857 deve ser aceito como prova que houve requerimento administrativo apresentado no curso do prazo prescricional. Discorda, ainda, que há necessidade de demonstrar que o requerimento administrativo deve ser realizado antes do prazo prescricional. Acrescenta que o acórdão é omisso ao divergir de outros julgados que afastaram a prescrição pela demora do agente público no reconhecimento ou pagamento de dívida.
III. Recurso próprio, regular e tempestivo.
IV. Razão não assiste à EMBARGANTE. É cediço, nos termos do artigo 48 da Lei no 9.099/95 c/c o artigo 1.022 do CPC, que os embargos declaratórios se prestam a sanar omissões, contradições, obscuridades ou erro material eventualmente existente em decisões proferidas por juízo monocrático ou por colegiado. Desse modo, não se prestam ao reexame da causa, porquanto limitados a sanar os referidos defeitos.
V. A Jurisprudência firmou-se no sentido da necessidade de existência de vício intrínseco da decisão, para comportar a oposição dos embargos. De qualquer sorte, o vício deve estar necessariamente contido nas premissas do próprio julgamento.
VI. A Embargante pretende a revisão do julgado, via embargos de declaração, para que a decisão se amolde as suas pretensões. Via imprópria. A matéria foi devidamente tratada nos autos, vejamos: 7. Ocorre, no entanto, que a recorrente/requerente não comprovou o cumprimento dos requisitos exigidos em lei. Isso porque o documento juntado aos autos não pode ser considerado instrumento de reconhecimento de dívida pelo Ente Público, mas sim, como mera “Declaração Simples”. Nesse sentido o seguinte precedente deste eg. TJDFT: “7... Como se observa, trata-se de uma declaração emitida pela administração a fim de comprovar que a recorrente formulou pedido junto à mesma, e não uma declaração que reconhece débitos. Ressalte-se que é dever da Administração Pública proceder com transparência e cumprir seu dever de atender à parte interessada no que diz respeito apeticionamentos quanto a documentos que lhe dizem respeito, não importando, tal fato, em reconhecimento de direito ou deferimento de pedido que esteja sob análise, como no presente caso.” (Acórdão 1756491, 07092153620238070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 8/9/2023, publicado no DJE: 22/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 8. Com efeito, inexiste nos autos documento a comprovar que houve requerimento administrativo apresentado no curso do prazo prescricional, a requerer o pagamento das verbas mencionadas, ou lei formal autorizando a renúncia à prescrição, de modo que deve ser observada a prescrição quinquenal das parcelas vencidas. 9. Acerca do tema, ressalta-se que em recentíssima Tese Jurídica Para o Tema Repetitivo n° 1.109, na apreciação conjunta dos afetados Recursos Especiais Repetitivos n. 1.195.192/RS, 1.195.193/RS e 1.928.910/RS, o STJ firmou o seguinte entendimento: “Não ocorre renúncia tácita à prescrição (art. 191 do Código Civil), a ensejar o pagamento retroativo de parcelas anteriores à mudança de orientação jurídica, quando a Administração Pública, inexistindo lei que, no caso concreto, autorize a mencionada retroação, reconhece administrativamente o direito pleiteado pelo interessado.” (GRIFAMOS).
VII. À vista de tais esclarecimentos e reexaminados os autos, verifica-se que o acórdão ora embargado não merece reparo, uma vez que não se verifica a ocorrência de omissão ou obscuridade no julgado.
VIII. O resultado do julgamento decorreu da compreensão dos julgadores acerca do tema discutido no recurso. Todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no acórdão, que resultou na manutenção da sentença de 1o grau.
IX. Ante o exposto, EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. Mantido incólume o acórdão recorrido.
X. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.